Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002390-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 008.112.401-50 (AGRAVANTE), ASSOCIAÇÃO DOS MINI PRODUTORES RURAIS DE SÃO PEDRO (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MINI PRODUTORES RURAIS SAO PEDRO - CNPJ: 24.773.764/0001-88 (AGRAVADO), ARMANDO JOSE DA SILVA ABREU - CPF: 537.358.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório, determinando ao requerido que se abstenha de atos atentatórios à posse da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em ação de interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência em ação de interdito proibitório exige a comprovação da posse atual do autor da ação e do justo receio de ser molestada.

A agravada, legítima proprietária e possuidora da área, demonstrou a probabilidade do direito por meio de fotos do imóvel, documentos de cadastro imobiliário e atas de reuniões da associação.

O perigo de dano é patente diante da tentativa de invasão relatada no boletim de ocorrência, que demonstra o receio de lesão grave e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciano Oliveira Miranda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, na Ação de Interdito Proibitório de no. 1002441-84.2024.8.11.0010 ajuizada pela Associação dos Mini Produtores Rurais São Pedro, deferiu a tutela possessória de urgência pleiteada na exordial para determinar que o requerido se abstenha da prática de quaisquer atos atentatórios à posse da autora.

Em suas razões, o agravante alega que a manutenção da decisão agravada lhe causará lesão grave e de difícil reparação, argumentando que reside no imóvel há mais de 20 anos, inclusive com o nascimento de um de seus filhos no local.

Afirma que a parte agravada não logrou êxito em comprovar a posse nova sobre o bem e que sua própria posse é mansa e pacífica desde o ano de 2005.

Aponta, ainda, a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, elencados no artigo 927 do Código de Processo Civil, já que sua posse é considerada "velha".

Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada, cassando-se a liminar concedida e permitindo a permanência do agravante no imóvel.

Efeito suspensivo deferido no ID 266187785.

Contraminuta apresentada no ID 270195374.

A agravada interpôs agravo interno contra a decisão de ID 266187785, cujo julgamento ocorreu em 26/03/2025, em que esta 3a Câmara julgou improcedente o recurso (ID 277920893).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, se manifestou pelo provimento do recurso (ID 294824397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO OLIVEIRA MIRANDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que deferiu o pedido liminar formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS MINI PRODUTORES RURAIS DE SÃO PEDRO, no bojo de ação de interdito proibitório, determinando ao agravante que se abstenha de praticar qualquer ato que implique turbação ou esbulho da posse.

Insurge-se o agravante contra o deferimento da medida liminar, asseverando que reside no imóvel desde o ano de 2005, e que a liminar deferida impôs restrição à sua condição de posseiro legítimo.

O art. 567 do CPC estabelece que
“o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

A tutela de urgência exige a presença de dois requisitos, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um
juízo de plausibilidade
, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

In casu
, narra a agravada que é legítima proprietária e possuidora da área de 3,2867 hectares, situada no lote 52, gleba Pombal, na cidade de São Pedro da Cipa (MT), registrado sob a matrícula no R/20.717 do Cartório do 1o Ofício de Jaciara, onde está situada a antiga escola rural atualmente utilizada pela Associação para reuniões, cursos e atividades comunitárias.

Relata, ainda, que no dia 07/09/2024, o agravante tentou invadir o imóvel durante reunião da entidade, proferindo ameaças aos seus integrantes, como se depreende do Boletim de Ocorrência n.o 2024.274225, datado de 10/09/2024. Na ocasião, alegou o agravante estar amparado por decisão judicial que lhe asseguraria a posse do local.

Ao que consta, o agravante já foi parte ré em Ação de Reintegração de Posse movida pelo Município de São Pedro da Cipa (Proc. n. 0011778-32.2015.8.11.0010), cujo pedido liminar foi deferido e a reintegração efetivada em 22/02/2016, não tendo notícia de que o agravante tenha retornado à área desde então.

A mencionada ação foi julgada improcedente, mas não por reconhecimento de posse legítima do agravante, e sim por se entender que o imóvel disputado pelo Município era diverso daquele efetivamente ocupado. Inclusive, consta nos autos da referida ação que a área da antiga escola pertence à ASSOCIAÇÃO DOS MINI PRODUTORES RURAIS DE SÃO PEDRO.

Ressalta-se que, em decisão de 01/07/2022, a juíza da causa revogou a expedição de mandado de reintegração de posse ao agravante, com o seguinte fundamento: “
a saída do Município da posse do bem já é desdobramento lógico da revogação da liminar que lhe concedeu a reintegração
” (ID 87660989 - n. 0011778-32.2015.8.11.0010).

No que tange aos requisitos da tutela de urgência, a parte agravada logrou êxito em demonstrar, de forma adequada, a probabilidade do direito, com a juntada de fotos do imóvel, documentos de cadastro imobiliário, atas de reuniões da associação, entre outros. O perigo de dano se mostra patente diante da tentativa frustrada de invasão relatada no boletim de ocorrência.

Por conseguinte, ao menos em juízo de cognição sumária, tenho que todas as provas são aptas a justificar a expedição de mandado proibitório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA – PROVA PREFACIAL DO EXERCÍCIO DA POSSE
– PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admissível o deferimento de medida liminar possessória, inaudita altera pars, quando demonstrada documentalmente, em sede de cognição sumária, a existência de posse legítima e o justo receio de turbação
, não sendo obrigatória em todos os casos a realização de audiência de justificação prévia, ao processual que, em verdade, constitui faculdade do juízo nos termos do art. 562 do CPC frente os argumentos e provas apresentados no caso concreto.

No caso, a farta documentação encartada aos autos originários revela, de forma suficiente, o exercício contínuo e regular da posse pela parte agravada, bem como a configuração de ameaça ou turbação imputada à parte agravante.

Prevalece, ainda, o princípio da imediação, que recomenda prestigiar o juízo de origem em ações de natureza fático-possessória, sobretudo quando não evidenciado erro manifesto ou prova inequívoca em sentido contrário.

Diante da ausência de elementos que justifiquem a suspensão ou reforma da decisão agravada, e considerando a possibilidade de revogação da medida liminar ao longo da instrução probatória, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1016418-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)

Por conseguinte, entendo que, por ora, a decisão agravada deve ser mantida.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025